Tribunal: CARF
Processo: 19515.722110/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722110/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.005 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
DAN'ACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do
procedimento em face de cada um dos coobrigados. Assim, em que pese o
sujeito passivo solidário deva ser cientificado de todos os atos praticados no
processo, sua atuação do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante a
inércia quando do prazo para a apresentação da impugnação, restando precluso
o seu direito de se manifestar no processo administrativo em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário interposto pelo responsável solidário José Danilo Bibancos, em razão da
não instauração da fase litigiosa, dada a ausência de impugnação do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá
Reis (Presidente). Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722110/2012-04
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.005 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722110/2012-04

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Em conseqüência de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias foram lavrados, em 11/10/2012, contra a contribuinte acima identificada, os
autos de infração a seguir discriminados, no valor total de R$ 6.989,70 (composto de
principal; juros calculados até 28/09/2012 e multa de ofício 75%), relativamente ao fato
gerador ocorrido em maio de 2008: (a) Auto de Infração relativo à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls. 962/966 – valor principal lançado:
R$ 2.635,82); (b) Auto de Infração relativo à Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS (fls. 968/972 - valor principal lançado: R$ 1.246,79). Também
foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva de fls. 975 a 980.
2. No Termo de Constatação de fls. 954/961, a autoridade fiscal, em preâmbulo, expõe
que a ação fiscal objetivou a auditoria do IRPJ e das contribuições CSLL, para o PIS e
Cofins. Ao iniciar a análise, entre outros pontos, consignou:
- Constar do contrato social e suas alterações, assim como da ficha 50 da DIPJ-2009
referente ao ano-calendário 2008 (ND 1404821) e das procurações para movimentação
financeira, como responsáveis ou representantes da empresa no ano-calendário de 2008:
Lacrind Holding Corporation S.A, CNPJ 05.518.317/0001- 38; José Danilo Bibancos,
CPF 569.495.968-04; e Danilo Bibancos, CPF 279.255.358-81;
- que a contribuinte optou pela forma de tributação do Lucro Real no ano-calendário de
2008, conforme DIPJ (ND 1404821);
- que, não obstante ter recebido várias intimações para apresentação dos extratos das
movimentações financeiras, a contribuinte não apresentou os extratos das
movimentações financeiras, motivo pelo qual foi lavrado Termo de Embaraço (fls.
176/178);
- A contribuinte não apresentou os elementos que comprovassem a origem dos créditos
relacionados no Anexo 01 nem as diferenças na base de cálculo de PIS/COFINS
detalhadas no Anexo 02 do Termo de Constatação;
2.1. Passa, então, a autoridade fiscal a discorrer sobre a movimentação financeira da
contribuinte obtida mediante Requisição de Movimentação Financeiras (RMF) de cuja
análise decorreu a apuração de omissão de receitas e conseqüentemente o lançamento
do IRPJ e das contribuições CSLL, para o PIS e Cofins formalizados no auto de
infração controlado no PA no 19515.720109/2012-71.
2.2. Apurou também a autoridade fiscal diferenças na base de cálculo da contribuição
para o PIS e da Cofins decorrentes do confronto entre os créditos de PIS/COFINS
calculados a partir do arquivo de notas fiscais (fornecido pela contribuinte) e aqueles
informados na DACON (transmitido à RFB pela contribuinte) as quais (estas
diferenças), portanto, devem ser GLOSADAS dos valores utilizados para fins de cálculo
de créditos destas contribuições, uma vez que o interessado, conforme já mencionado,
não apresentou qualquer justificativa. Os valores das GLOSAS referentes às diferenças
apuradas e as contribuições delas decorrentes encontram-se detalhadas no Anexo-02 do
Termo de Constatação (fl. 961) e foram assim resumidas pela autoridade fiscal:
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.005 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722110/2012-04

2.3. Foi aplicada a multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9430, de 1996.
2.4. Também consignou a autoridade fiscal a solidariedade tributária dos sócios da
empresa, observando que o sócio José Danilo Bibancos foi notificado tanto na qualidade
de sócio da fiscalizada, como na condição de responsável pela empresa “Lacrind
Holding Corporation S.A”, CNPJ 05.518.317/0001- 38.
3. Cientificados da autuação conforme tabela abaixo, a empresa contribuinte interessada
apresentou, em 13/11/2012, as impugnações de fls. 987/996 e 1002/1011. E o sócio
Danilo Bibancos, CPF no 279.255.358-81, apresentou, em 13/11/2012, a impugnação de
fls. 1021/1030, acompanhada dos documentos de fls. 1031/1035.

3.1. Nas duas peças de defesa apresentadas alega-se, em síntese, que:
3.1.1. O Fisco não fez prova da omissão de receitas, não podendo a autuação basear-se
em meros indícios ou presunções, colacionando para embasar sua tese jurisprudência
administrativa e judicial.
3.1.2. A Constituição Federal proíbe a adoção de multas exorbitantes que ostentem
caráter confiscatório, ou que gravem sobremaneira o patrimônio dos contribuintes,
como é o caso da multa 75% sobre suposto débito apurado, os juros de mora (Taxa
Selic) e além disso, há descabida presunção de má fé. Pleiteia a aplicação dos incisos III
e IV do artigo 112 do CTN, porquanto reina a incerteza no que tange à punibilidade e à
graduação da penalidade, devendo ser cancelada a penalidade aplicada por homenagem
ao in dúbio pro reo e violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, do
não confisco e moralidade. Colaciona doutrina e jurisprudência.
3.1.3. A aplicação da Taxa Selic ao débito é um equívoco, por não respeitar a
Constituição Federal de 1988. A Taxa Selic é calculada diariamente pelo Banco Central
BACEN, a partir das negociações dos títulos públicos e das variações de seus valores de
mercado, se revestindo da característica de juro remuneratório e não moratório, e, como
tal, sua aplicação como encargo tributário da União, malfere o disposto no § 1o do artigo
161 do Código Tributário Nacional e o § 3° do artigo 192 da Constituição Federal. O
artigo 193, § 3o da Constituição Federal dita que a taxa de juros reais não pode ser
superior a 12% ao ano. Colaciona jurisprudência que estaria a corroborar a sua tese.
. 3.1.4. Para que uma pessoa seja colocada no pólo passivo da relação tributária como
contribuinte faz-se necessário que preencha as condições previstas na lei como aquele
sujeito que realiza a materialidade do fato gerador. No presente caso, os sócios da ora
Requerente não se beneficiaram economicamente. Tendo em vista que os sócios não
praticaram ato que afrontasse o contrato social o que configuraria fraude ou abuso de
poder, não há que se falar em responsabilidade dos sócios por suposta dívida. O dolo
pessoal é requisito primário para a responsabilização e a conduta dolosa de quem se
pretende responsabilizar deverá ser apurada em prévio processo, assegurado ao agente o
contraditório e o exercício da ampla defesa, nos termos do que exige o artigo 5o , LV, da
Constituição Federal.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.005 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722110/2012-04

3.1.5. Na peça de defesa a contribuinte requer: o reconhecimento da improcedência da
autuação; e , alternativamente, que se afaste a incidência da mula aplicada sobre o
débito atualizado, em face de não ter havido intenção deliberada de fraudar a apuração
do devido imposto.
3.2. A impugnação apresentada pelo Sr. Danilo Bibancos apresenta as mesmas razões
de defesa apresentadas pela empresa contribuinte interessada, diferenciando-se, apenas,
que a irresignação pela responsabilização tributária dos sócios foi colocada em sede de
preliminar. Também faz o mesmo pedido da autuada, requerendo ainda a exclusão do
sócio impugnante do pólo passivo da obrigação tributária.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação da Contribuinte,
mantendo o crédito tributário exigido, e excluiu a responsabilidade solidária do sócio Danilo
Bibancos, 16-91.538 - 8a Turma da DRJ/SPO, de 14 de janeiro de 2020, com dispensa de ementa
consoante disposto no art. 3o, inciso I, da Portaria RFB no. 2.724/2017
Após a regular ciência do Acórdão de Impugnação à Contribuinte e todos os
responsáveis solidários, APENAS o sócio JOSÉ DANILO BIBANCOS – CPF 569.495.968-04,
apresentou Recurso Voluntário, contendo em apertada síntese, os seguintes argumentos:
(i) preliminarmente, da ilegitimidade passiva do Sr. José Danilo Bibancos;
(ii) no mérito, do controle de legalidade e de constitucionalidade exercido pela
própria administração tributária;
(iii) do princípio da legalidade e da vinculação do ato administrativo à ordem
jurídica;
(iv) das incorreções nos lançamentos do PIS e COFINS;
(v) da insubsistência da multa imposta, por seu efeito confiscatório e de seu
desvirtuamento de finalidade;
(vi) da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS;
(vii) da possibilidade de análise da matéria de cunho constitucional em sede
administrativa;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
O Recurso Voluntário do responsável solidário JOSÉ DANILO BIBANCOS é
tempestivo, contudo não reúne os demais pressupostos legais de admissibilidade, dele, portanto,
não tomo conhecimento.
Cientificados da autuação, a Contribuinte apresentou, em 13/11/2012, as
impugnações de fls. 987/996 e 1002/1011, e o sócio Danilo Bibancos, CPF no 279.255.358-81,
apresentou, em 13/11/2012, a impugnação de fls. 1021/1030. Estas foram apreciadas pela DRJ
SPO.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.005 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722110/2012-04

Os demais responsáveis solidários, entre eles José Danilo Bibancos, CPF
569.495.968-04, não apresentaram impugnação ao Auto de Infração.
Somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do
procedimento em face de cada um dos coobrigados. Assim, em que pese o sujeito passivo
solidário deva ser cientificado de todos os atos praticados no processo, sua atuação do ponto de
vista do litígio resta obstaculizada ante a inércia quando do prazo para a apresentação da
impugnação, restando precluso o seu direito de se manifestar no processo administrativo em sede
recursal.

- Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário
interposto por JOSÉ DANILO BIBANCOS.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 1117
DF CARF MF
Original